Tribunal: STF
Processo: HC 58345
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
Policiais militares dos Estados. Pelos crimes militares que praticarem, ainda que no exercício de função policial civil, respondem, agora, perante as Justiças militares, nos termos do art. 144, § 1º, letra d, da Constituição, na redação da Ementa nº 7/77. Pedido de Habeas corpus deferido.